Tribunal: TJMT
Processo: 0056259-21.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056259-21.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 031.713.391-88 (EMBARGANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Thiago De Oliveira Machado
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 0056259-21.2014.8.11.0041, que deu provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso e em reexame denegou a segurança vindicada.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que a documentação posta aos autos comprova que a inclusão do “não recomendado” pelo agente público na fase de avaliação psicológica, se deu sem motivação ou com disponibilização de contraditório, enquanto o Embargante, segundo seus argumentos, preenchia todos os requisitos objetivos e subjetivos para a aprovação naquela fase.

Afirma que a fundamentação alicerçada para prover o recurso do Estado de Mato Grosso se encontra equivocada, portanto, pugna pelo provimento do presente recurso para desprover o recurso de apelação.

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões em Id. 49322463 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020